Tribunal: TJMT
Processo: 0001088-33.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001088-33.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA SANDRA MARQUIORETO - CPF: 482.138.701-82 (APELANTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), ELSO ANTONIO MARTIM - CPF: 733.827.528-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRAZO QUINZENAL – TERMO INICIAL – JUNTADA DO MANDADO DE PENHORA – NÃO OBSERVÂNCIA – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – REJEIÇÃO LIMINAR – DESPROVIMENTO.

O termo inicial do prazo de 15 dias para a apresentação dos embargos à execução é a data da juntada aos autos do mandado de citação (art. 915 c/c 231, II, do CPC).

A oposição de embargos, fora do prazo previsto no CPC, implica a sua rejeição liminar, por manifesta intempestividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Sandra Marquioreto e Elso Antônio Martins, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, que rejeitou, liminarmente, os Embargos à Execução, por eles opostos, por intempestividade (id. 82630514, págs. 37/39).

Os Recorrentes pretendem a reforma da sentença recorrida, alegando que os Embargos à Execução são tempestivos, já que a citação ocorreu em 01/02/2018, e o mandado foi juntado aos autos em 01/03/2018.

Aduzem que Maria Sandra Marquioreto não foi devidamente intimada da penhora, conforme a certidão do oficial de justiça, (fl. 281), da Execução.

Asseveram que não houve a intimação pessoal da penhora e, portanto, o prazo para a oposição dos Embargos à Execução não se iniciou.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 82630518, págs. 02/05).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, i
nterposto por Maria Sandra Marquioreto e Elso Antônio Martins, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, que rejeitou, liminarmente, os Embargos à Execução, por eles opostos, por intempestividade.

Denota-se dos autos que Maria Sandra Marquioreto e Elso Antônio Martins, em 21/03/2018, opuseram Embargos à Execução, em face do Estado de Mato Grosso, alegando que a penhora efetivada nos autos da Execução é incorreta, já que o imóvel possui 06 (seis) proprietários e não se mostra possível recair a penhora sobre a fração ideal que lhes pertencem (1/6).

Salientaram, na inicial, que o pedido para expedição do mandado de penhora não deve ser deferido, e que não houve a intimação pessoal da penhora.

O Juízo singular entendeu que os Embargos foram protocolados intempestivamente e, por isso, rejeitou-os, liminarmente, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

Diante do exposto rejeito liminarmente os presentes embargos à execução, com fundamento no art. 918, I, do CPC.

Contra essa decisão, Maria Sandra Marquioreto e Elso Antônio Martins interpuseram o Recurso de Apelação Cível.

Sobre o prazo para a oposição dos Embargos à Execução, o artigo 915, do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

§ 1o Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último.

Por sua vez, o artigo 231, do CPC, preceitua o seguinte:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II
- a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria. (Negritei).

Nota-se que o termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução é a data da juntada do mandado de citação, ou penhorae(ou)avaliação nos autos da execução.

Importante destacar que a oposição dos embargos, nos termos do artigo 914, do CPC, independe de penhora.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUL CIVIL – APELAÇÃO

CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS

– OFERECIMENTO INTEMPESTIVO – TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – ART. 915 C/C ART. 231, INCISO II, DO CPC/2015 – OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA –

SENTENÇA REFORMADA.

1.
O prazo para oposição dos embargos à execução inicia-se a partir da juntada do último mandado de citação, conforme inteligência do artigo 915 do CPC/2015.

2. Consoante art. 231, inciso II do CPC/2015, o termo inicial
para contagem de prazo inicia-se com a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça
.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (TJ/DF, Apelação Cível n. 0738649-28.2017.807.0001, 1a Turma Cível, Relator Des. Roberto Freitas, julgada em 07/02/2019). (Destaquei).

No caso vertente, observo que os Apelantes foram, devidamente, citados por oficial de justiça, em
11/03/1996
(id. 43224367, pág. 25 – autos da Execução), foram intimados, em
01/04/1996
, da penhora realizada (id. 43224367, pág. 29 – autos da Execução) e opuseram Embargos à Execução (processo n. 142/1996) que foram julgados improcedentes, conforme documentos apensos (id. 43224367, pág. 30 e 33/37 – autos da Execução).

Com efeito, se os Recorrentes foram citados no ano de 1996, é certo que os presentes Embargos à Execução foram opostos intempestivamente, já que protocolados em
21/03/2018
(id. 82630514, pág. 01).

Registro que, no dia 01/02/2018, diferentemente do sustentado pelos Apelantes, não houve a citação, mas tão somente a intimação da penhora efetivada no feito executivo.

Aliás, a certidão do meirinho (id. 43230410, pág. 17 – autos da Execução), não deixa dúvidas nesse sentido.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Sandra Marquioreto e Elso Antônio Martins, mantendo a sentença recorrida inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021